Tribunal: TJMT
Processo: 0009335-29.2015.8.11.0004
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009335-29.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HELCIO CAMPOS PIO CINTRA - CPF: 489.584.331-91 (APELANTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA — REALIZADO EM 2003 — SERVIDOR INATIVO — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — OCORRÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO.

1. É de cinco anos o prazo prescricional para direito de rever ato proferido pela administração pública, considerando-se como termo inicial a data do ato em que se impugna, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

2. A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular.

3. Não há que se falar em aplicação da Súmula 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HELCIO CAMPOS PIO CINTRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo nº 9335-29.2015.8.11.0004, proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a ação e condenou o autor a pagar custas sucumbenciais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando suspenso, todavia, por ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 6300112).

Em suas razões recursais (Id. 6300117 e 6300118), o Apelante alega
ter preenchido os requisitos necessários para fazer jus ao direito de ser transferido para inatividade com proventos ao grau hierarquicamente superior ao seu, ou seja, 3° Sargento.

Assevera que a Lei Complementar 71/2000 não revogou por completo os artigos da Lei Complementar 26/93, em especial o artigo 226, a qual foi revogada somente pela Lei Complementar 231/2005, estando vigente à época da reforma do Apelante.

Pautado nesses argumentos, requer provimento do recurso,
para determinar a conversão da aposentadoria integral do posto de Soldado para a aposentadoria com proventos integrais ao posto de 3º sargento da PM/MT.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões suscitando a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, bem como pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 6300123)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 7690809).

É o
relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação interposto por HELCIO CAMPOS PIO CINTRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo nº 9335-29.2015.8.11.0004, proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a ação e condenou o autor a pagar custas sucumbenciais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando suspenso, todavia, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suma, o apelante propôs a presente ação de anulação de ato administrativo c/c pedido de reforma no grau hierárquico c/c pagamento das diferenças salariais objetivando o seu enquadramento como reformado no posto de 3º Sargento da PMMT.

Alegou que fora aposentado em decorrência de invalidez permanente através de ato governamental publicado
no Diário Oficial em 17/12/2003, o qual informa que o Recorrente foi transferido, mediante Reforma, com subsídios integrais no posto de Soldado PM
(Id.6299520, fls. 6-7)

O seu pedido de revisão do ato aposentatório não obteve sucesso no plano administrativo, assim como em primeiro grau de jurisdição, conforme se vê da r. sentença objurgada.

Por sua vez, o Apelado Estado de Mato Grosso arguiu em suas contrarrazões que o Apelante não possui mais direito à revisão do ato de reforma, uma vez que ocorreu o instituto da prescrição
.

Sustenta que o Apelado passou para a reserva remunerada em 17/12/2003 e ingressou com a apresente ação somente em setembro/2015, ou seja, após 12 (doze) anos da publicação do ato de reforma
ex officio
, sendo que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, conforme o artigo 1º do Decreto 20.910/32.

Pois bem.

O Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1º que o prazo prescricional para ações que pleiteiem quaisquer direitos contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

In casu
, o Apelante pretende o reenquadramento do Ato Governamental que o transferiu para a reforma remunerada como Soldado PM, o qual foi publicado em 17/12/2003, estando, portanto, o pedido prescrito desde 17/12/2008.

Importante destacar que o pedido administrativo protocolado em 18/04/2013 não teve condão de suspender o prazo prescricional porque o mesmo já havia transcorrido.

Então, o pedido de revisão do enquadramento inicial objetivando a implantação do grau hierárquico imediato de terceiro sargento prescreveu em 17.12.2008, ocasionando a perda do meio de defesa de uma pretensão, pela exaustão do prazo legalmente previsto para utilizá-la.

Nesse sentido, trago a jurisprudência desta E. Corte:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO - POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910 / 32.
Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).
(N.U 0030210-06.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (negritei)

Assim, como o autor, somente, ajuizou a ação no dia
02/10/2015
(Id. 6299509), portanto, após o decorrer do prazo prescricional.

Dessa forma, está prescrita a pretensão do Apelante, visto que o pedido administrativo formulado após a interrupção da prescrição, não exerce nenhuma influência na contagem do prazo prescricional.

Não há que se falar em aplicação da Súmula 85 do STJ, “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito.

Nesse sentido, é evidente a ocorrência da prescrição do fundo de direito no termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32 porque o ato administrativo de reforma sem reenquadramento e promoção consiste em ato único, não configurando a hipótese de relação de trato sucessivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO
, para extinguir o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021